Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700390-42.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MARCELO JUNIOR APELADO: GABRIELLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES Relator